Tribunal: TJSP
Processo: 2277395-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratual com restituição de valores por atraso na obra. Cooperativa. Pedido de declaração de ineficácia da venda do imóvel sob matrícula n.o 141553 do 6o CRI da Capital, visto que alienado em 2013 quando já existia a ação capaz de levar a agrava a insolvência. Ineficácia não reconhecida diante do teor da Súmula 375 do STJ. Decisão correta.

Recurso

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratual com restituição de valores por atraso na obra. Cooperativa. Pedido de declaração de ineficácia da venda do imóvel sob matrícula n.o 141553 do 6o CRI da Capital, visto que alienado em 2013 quando já existia a ação capaz de levar a agrava a insolvência. Ineficácia não reconhecida diante do teor da Súmula 375 do STJ. Decisão correta.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277395-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
JOSÉ CANAL e JOSEFA DA SILVA VALENCIA CANAL, é agravado COOPERATIVA
HABITACIONAL PLANALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277395-89.2019.8.26.0000 -Voto no 26813 – 18a VC CENTRAL – EMS
2
VOTO No: 26813
AGRAVO No: 2277395-89.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 18a VARA CÍVEL CENTRAL
JUIZ DE 1a INST.: WILLIAM MIKALAUSKAS
AGTES.: ANTONIO JOSÉ CANAL E JOSEFA DA SILVA VALÊNCIA CANAL
AGDA.: COOPERATIVA HABITACIONAL PLANALTO
Cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratual com
restituição de valores por atraso na obra. Cooperativa. Pedido
de declaração de ineficácia da venda do imóvel sob matrícula
n.o 141553 do 6o CRI da Capital, visto que alienado em 2013
quando já existia a ação capaz de levar a agrava a insolvência.
Ineficácia não reconhecida diante do teor da Súmula 375 do
STJ. Decisão correta.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 24, que considerou inviável declarar a ineficácia, em relação aos
agravantes, da venda do terreno objeto da matrícula no 141.533 do 6o Ofício de Registro de
Imóveis de São Paulo, ao qual estavam vinculadas as unidades autônomas nos blocos D e F
integrantes do “Conjunto Residencial das Pedras”.
Os agravantes sustentam, em síntese, que a adquirente tinha plena
ciência deste cumprimento de sentença, uma vez que constou, na escritura pública de venda
e compra, declaração de que recebeu da vendedora todas as certidões de feitos ajuizados.
Portanto, estaria caracterizada a má-fé, o que dispensa a existência do registro da penhora
na matrícula do imóvel.
Salienta que o preço pago foi muito inferior ao valor de mercado,
tendo em vista o valor utilizado para fins fiscais pela municipalidade.
Pleiteiam o provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277395-89.2019.8.26.0000 -Voto no 26813 – 18a VC CENTRAL – EMS
3
Recurso processado sem liminar, com resposta da parte agravada
(fls. 168/173).
É o relatório.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença,
n.o
0118077-
91.2002.8.26.0100, promovido por Antonio José Canal e Josefa da Silva Valência Canal
contra Cooperativa Habitacional Planalto, referente a rescisão do compromisso de compra
e venda por inadimplemento da cooperativa na entrega da unidade habitacional.
A decisão ora combatida deixou consignado:
“(...). Buscam os exequentes a declaração de ineficácia em relação a
venda do imóvel sob matrícula no 141.533 do 6o CRI da Capital (R 9),
visto que alienado no ano de 2013 quando já existia ação capaz de
reduzir a executada a insolvência.
Prevê a Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento de fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé
do terceiro adquirente”.
No presente caso, não houve registro da presente execução, penhora ou
dívida na matrícula do imóvel objeto dos autos, assim, salvo melhor
juízo, inviável declarar ineficaz a venda em relação aos exequentes
(fração ideal correspondente a 0,3333 do terreno objeto da matrícula n.o
141.533, do 6o Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo) ao qual
estavam vinculadas as futuras unidades autônomas nos blocos D e F
integrantes do 'Conjunto Habitacional das Pedras'.
Na realidade, do negócio jurídico entabulado entre as cooperativas
extrai-se eventual sucessão empresarial.(...)”.
O recurso não comporta provimento.
Para a declaração de fraude à execução, a penhora ou a existência
de ação capaz de levar o devedor a insolvência deve estar averbada junto ao registro do
bem, caso contrário, imprescindível a demonstração de que o terceiro, ao adquirir o bem,
tinha ciência, ou fundadas razões para saber da existência de demanda capaz de reduzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277395-89.2019.8.26.0000 -Voto no 26813 – 18a VC CENTRAL – EMS
4
devedor a insolvência.
Tal entendimento foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
no enunciado 375:
“O reconhecimento de fraude a execução depende de registro da
penhorado bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente.”
Assim, a decisão proferida não comporta reparos devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator